Tribunal: STF
Processo: RMS 26332
Classe: RMS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-12-11
Data de publicação: 2017-12-11

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. CANCELAMENTO DE INCENTIVOS FISCAIS CONCEDIDOS PELO FUNDO DE INVESTIMENTO DA AMAZÔNIA. SUDAM. MINISTRO DE ESTADO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. DESVIO DE FINALIDADE. INOCORRÊNCIA. LEGALIDADE DO ATO. INFRINGÊNCIA DA AVENÇA CONTRATUAL. TIPIFICAÇÃO LEGAL.



    1. A reprodução das alegações já deduzidas no juízo de origem e no recurso ordinário constitucional, sendo refutadas em todas as instâncias, atrai a aplicação da Súmula 287 do STF.



    2. A regularidade do processo administrativo propiciou a feitura de subsídios e decisão técnicos, assim como respeitou os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa aplicáveis à parte interessada. Precedentes.



    3. O princípio do pas de nullité sans grief exige a demonstração do prejuízo à parte impetrante que suscita o vício de procedimento, pois não se pode decretar nulidade processual por mera presunção. Precedentes.



    4. O ato de cancelamento de incentivos fiscais foi motivado, bem como se amolda à diretriz jurisprudencial do STF no sentido da legalidade de ato de cancelamento de incentivos fiscais concedidos pela SUDAM e respectiva regularidade do procedimento administrativo, nos casos de irregularidades no projeto. Precedente: o RMS-AgR 30.855, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.11.2015.



    5. É inviável a inovação do objeto do mandamus, em sede recursal ordinária, para incluir questões que não foram suscitadas na instância a quo, como a suposta diferenciação legal entre os projetos incentivados em que exista desvio de recurso e aqueles nos quais as verbas públicas tenham sido devidamente aplicadas.



    6. As alegações genéricas tecidas pela parte Agravante sobre conjectural desvio de finalidade indicam mero inconformismo com o juízo de conveniência e oportunidade realizado pela autoridade coatora no cancelamento do incentivo. Impossibilidade de dilação probatória. Ausência de provas pré-constituídas.



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.